Tribunal: CARF
Processo: 12269.004317/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004317/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.206 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
JEDIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos
legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-25.101
– 7a Turma da DRJ/POA, fls. 51 a 56 .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004317/2008-19
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004317/2008-19

Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Jedil Comércio Importação e Exportação Ltda, foi autuada por ter infringido a Lei n°
8.212/91, artigo 32, inciso II, combinado com o Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, artigo 225, inciso II, parágrafos 13 a 17, em
razão de ter deixado de lançar em títulos apropriados valores pagos a segurados
empregados a título de domingos trabalhados.
Esclarece o Relatório Fiscal da Infração - RFI, fl. 06, que a empresa lançou na conta
Serviços Diversos (conta n° 400.726/3.1.4.02.003.0003), pagamentos de remunerações
efetuados a segurados empregados relativos a domingos trabalhados, o qual possui
conta específica (conta n° 400432/3.1.4.01.001.008 - Domingos Trabalhados).
Constam às fls. 32/60 do Anexo III, do Auto de Infração DEBCAD n° 37.165.729-6,
processo administrativo n° 12.269.003792/2008-78, cópias dos lançamentos contábeis
que deram origem à presente autuação, relativos às competências 08/2005 a 11/2005,
01/2006, 03/2006, 04/2006, 06/2006 a 12/2007.
O lançamento totalizou o valor de R$ 37.646,31 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta
e seis reais e trinta e um centavos), consolidado em 12/11/2008, correspondente à multa
prevista na Lei 8.212/91, artigos 92 e 102, combinados com o Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, artigos 283, inciso II,
alínea "a", e 373, elevada em três vezes, na forma prevista no inciso IV do artigo 292 do
mesmo Regulamento, em razão da presença de circunstância agravante de reincidência
na mesma infração, objeto da presente autuação.
Esclarece o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa -RFAM não ter sido constatada a
presença de circunstância atenuante, tendo a empresa incorrido em circunstância
agravante de reincidência, prevista no inciso V e parágrafo único do artigo 290 do RPS,
relativamente às autuações realizadas em ação fiscal anterior, nos seguintes processos:
- DEBCAD n° 35.400.252-0 - infração à Lei n° 8.212/91, artigo 32, inciso II,
combinado com o RPS, artigo 225, inciso II, e parágrafo 13 a 17, com trânsito em
julgado em 14/02/2003;
- DEBCAD n° 35.400.251-1 - infração à Lei n° 8.212/91, artigo 49, parágrafo Io, alínea
"b", e parágrafo 3o, combinado com o RPS, artigo 256, parágrafo Io, inciso II, e
parágrafo 3o, com trânsito em julgado em 17/07/2003.
A empresa teve ciência da autuação em 18/11/2008, tendo apresentado defesa
tempestiva em 16/12/2008, fls. 10/24.
Entende inexistir fundamento legal para a conduta que ensejou a presente autuação. O
artigo 283, inciso II, alínea "a" do RPS é genérico, não aduz expressamente qual a
conduta que a impugnante deve utilizar em sua contabilidade interna. Qualquer
intervenção estatal sobre a propriedade ou liberdade das pessoas deve advir de lei sendo
imprópria a intervenção da administração pública sobre a forma como a empresa faz a
sua contabilidade. Entende ser nula a presente autuação, por falta de amparo legal, dada
a ausência de lei que estabeleça a forma como deve ser elaborada a contabilidade da
empresa.
Não sendo este o entendimento, postula pela oportunidade de corrigir o ato, já que o
valor da multa é descabido irrazoável e imoral, caracterizando enriquecimento ilícito.
Afirma não ter sido observado o mandamento constante da ADI 551, de aplicação
obrigatória a todos, gerando efeitos de lei. Transcreve trechos do RE 492842/RN, que
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004317/2008-19

reduziu a multa de 75% para 20% do valor principal, cuja decisão refere a ADI 551, que
versa sobre a análise de multa de caráter confiscatório.
Aduz que tanto a Carta Magna como a Lei n° 9.784/99, trazem em suas disposições o
princípio da finalidade, que representa a necessidade de que seja a lei interpretada e
aplicada de forma que garanta a realização do fim público. Inerentemente ligadas estão
a legalidade e a finalidade, permitindo inclusive a interpretação da lei em determinados
casos, de forma que, mesmo vigente a norma, não seja aplicada, sob a justificativa de
cumprir com a sua finalidade. Deve o aplicador da lei especificar os motivos da sua
importância e se ainda cumpre com sua função no sistema. A multa, desproporcional à
infração cometida, implica em desrespeito ao direito de propriedade do contribuinte.
Entende ter havido equívoco no valor da multa aplicada, sendo o valor correto RS
6.361,73, consoante artigo 283, inciso II, alínea "a", constante dos autos.
Além disso, a multa no valor de R$ 37.646,31, constitui-se inconstitucional, porquanto
confiscatória. Reitera as alegações quanto aos princípios da finalidade e legalidade.
Afirma que a multa imposta torna-se sinônimo de destruição, gerando a inevitável
derrocada do contribuinte, indo de encontro aos princípios da Proporcionalidade e
Razoabilidade administrativas.
Requer, face aos equívocos cometidos pela fiscalização seja julgada procedente a
impugnação, para o cancelamento da multa aplicada, com a conseqüente extinção do
crédito fiscal.
Anexa às fls. 36/45, cópias da convenção coletiva de trabalho 2007/2008 e de partes da
presente autuação.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
Auto de Infração DEBCAD n° 37.165.736-9 (código de fundamentação legal
34).
1. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. A constitucionalidade e
legalidade das leis é vinculada para a Administração Pública. 2.
LANÇAMENTO. OBRIGATORIEDADE. A atividade administrativa do
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
3. PREVISÃO LEGAL DA INFRAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO. A conduta
praticada constitui infração à lei, nada havendo de ilegalidade na sua aplicação
combinada com o decreto regulamentador, porquanto dentro dos limites da
previsão legal. 4. MULTA APLICADA. ATUALIZAÇÃO. A atualização da
multa por descumprimento de obrigação acessória constitui procedimento
legalmente autorizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 60 a 67, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004317/2008-19

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que a autuação deveu-se ao fato da contribuinte ter deixado de
lançar em títulos apropriados valores pagos a segurados empregados a título de domingos
trabalhados.
Em seu recurso voluntário, a recorrente levanta questionamentos relacionados à
constitucionalidade e à falta de fundamentos legais da autuação.
Por questões didáticas, entendo prudente a análise dos questionamentos da
recorrente em tópicos separados:
1 – DA CONSTITUCIONALIDADE
Segundo a recorrente, apesar de restar plenamente caracterizado o cunho
confiscatório da multa ora combatida, os julgadores entenderam por mantê-la, sob o fundamento
de que a administração pública cumpre a lei, não cabendo afastar ou diminuir a aplicação da
penalidade sem a previsão legal.
Sobre as discussões relacionadas às ilegalidades e / ou inconstitucionalidades,
para confirmar o acerto da decisão de piso, tem-se a súmula CARF no 2, que reza:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos da contribuinte.
2 – DA INEXISTÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Analisando este item do recurso da contribuinte, percebe-se também que o
mesmo, sem questionar especificamente a falha da autuação, questiona a suposta nulidade pela
falta de fundamentação legal, sob os argumentos de que a empresa não pode ser autuada, pela
mera justificativa de que, na sua contabilidade, âmbito fiscal privado, deveria lançar valor na
conta x e não na conta y e que, aliás não pode sequer a administração pública interferir em como,
ou quando a empresa faz a sua contabilidade, fecha seus balanços, estipula o pagamento dos pró-
labores, pode simplesmente requerer e autuar sob vários fundamentos, menos a rubrica em
escopo. Argumenta também que cumpre, nesses termos, assinalar que, o presente auto de
infração é nulo de pleno direito, eis que ilíquido e incerto, consoante dispõe a legislação do
procedimento Administrativo Fiscal Federal Decreto 70235/72, que estaria infringindo o inciso
IV do artigo 10, onde menciona que na autuação deve ser apresentada a disposição legal
infringida.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004317/2008-19

Analisando os auto do processo, percebe-se que os argumentos da contribuinte,
além de genéricos, são totalmente descabidos, pois a fiscalização, de forma coerente, através do
auto de infração e de seus anexos, apontou especificamente os motivos que levaram a autuação,
oportunizando ao contribuinte a chance de rebatê-los em sua impugnação, com a respectiva
apresentação de elementos probatórios que viessem a afastar a acusação fiscal.
Portanto, observa-se que a fiscalização, objetivamente, apresentou todos os fatos,
descrevendo-os e enquadrando dentro da previsão legal, não tendo porque se falar em nulidades
da autuação.
Vale lembrar que, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os
requisitos obrigatórios mínimos do auto de infração, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
A recorrente alega que sua defesa foi prejudicada pela falta de enquadramento
legal específico, pois, não foi discriminada nem houve a descrição clara e precisa dos fatos.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004317/2008-19

Portanto, resta evidente que a autoridade fiscal cumpriu com o seu dever de
apresentar de forma individualizada, precisa e objetiva os levantamentos que deram origem ao
lançamento fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 77
DF CARF MF
Original